Tribunal: TJSP
Processo: 2098303-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DO FALECIDO - INVENTARIANTE ALEGA QUE O BEM PERTENCE AO IRMÃO DO ‘DE CUJUS’ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS COM A CONCESSÃO DA MEDIDA, ANTE A CONCORDÂNCIA DA ÚNICA HERDEIRA - OUTORGA QUE POUPARÁ O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PELA ADQUIRENTE APENAS PARA

Ementa:
INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DO FALECIDO - INVENTARIANTE ALEGA QUE O BEM PERTENCE AO IRMÃO DO ‘DE CUJUS’ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS COM A CONCESSÃO DA MEDIDA, ANTE A CONCORDÂNCIA DA ÚNICA HERDEIRA - OUTORGA QUE POUPARÁ O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PELA ADQUIRENTE APENAS PARA REGULARIZAR O DOMÍNIO DO BEM - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.